Tribunal: TJSP
Processo: 2218096-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Penhora de imóvel – Decisão agravada que determinou a juntada, pela exequente, de três laudos de avaliação lavrados por imobiliárias da cidade – Necessidade de reforma – Função atribuída, primordialmente, ao oficial de justiça - Inteligência dos artigos 13 da LEF; 154, V e 870, ambos do CPC - Jurisprudência desta E. Corte - Recurso provido, com

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Penhora de imóvel – Decisão agravada que determinou a juntada, pela exequente, de três laudos de avaliação lavrados por imobiliárias da cidade – Necessidade de reforma – Função atribuída, primordialmente, ao oficial de justiça - Inteligência dos artigos 13 da LEF; 154, V e 870, ambos do CPC - Jurisprudência desta E. Corte - Recurso provido, com determinação.